Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705129-92.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RODRIGO COELHO MARIANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 48979418) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela defesa técnica (defensoria pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, à pena de 20 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. 2. A defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória quanto ao uso desvirtuado da arma e de sua potencialidade lesiva. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base em 5 (cinco) dias, ante a descaracterização dos maus antecedentes. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. 5. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 6. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. 7. Acerca da tipicidade da conduta de porte de arma, colhe-se precedente do c. STJ: "[...] I - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser *compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave." (STJ - NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46)." (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). 8. No caso em tela, os depoimentos das testemunhas foram harmônicos no sentido de que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando um facão, informando que utilizava a arma para se defender. 9. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente comprovadas por intermédio das provas orais colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Registro de atividade policial n. 081555-2022 – 9o BPM). 10. É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. 11. No tocante à questão dos maus antecedentes, o STF julgou o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 13. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Sem custas e sem honorários. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal